Tribunal: TJPA
Processo: 0032092-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032092-88.2010.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO DE MELO E SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO CEDULAR HIPOTECÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. EQUIVOCADA. TRANSAÇÃO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA.

SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. TRANSAÇÃO QUE IMPLICA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO ART. 90 § 3º DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. CONDENAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
o pedido de transação ante a quitação do débtio foi protocolado antes da sentença, assim
deveria o magistrado singular verificar referida transação, observando-se a quitação do débito, e, portanto julgar extinta a ação por ausência de interesse processual, não fazendo, resta nula a sentença, de modo que se encontrando o feito maduro para o julgamento, pode haver o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.013, § 3º). II- Considerando que o fundamento da apelação diz respeito única e exclusivamente a questão das despesas processuais e honorários advocatícios e que a transação ocorreu antes da sentença, entendo que a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, ficam as partes dispensadas das custas processuais remanescentes, se houver, Nos termos do art. 90, § 3º do CPC. III- Quanto aos honorários advocatícios estes deverão ser pagos, tanto em decorrência de não serem enquadrados no parágrafo mencionado, quanto pela aplicação do princípio da causalidade, onde se permite afirmar que quem deu causa a ação, deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo em casos em que ocorre a perda de objeto, em decorrência da quitação do débito. Ressalte-se que no caso dos autos, observando-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, deve-se perquirir quem perderia a demanda, que no caso dos autos mostra-se notório a autora/apelante, tendo em vista ter requerido a quitação da dívida em decorrência de um seguro obrigatório

que não abrange a alegação por ele informada, qual seja, ser acometido por um câncer de próstata. IV-

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, extinguindo a ação objeto do presente recurso , por ausência de interesse processual, condenando a parte autora ao pagamento apenas em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de complexidade técnico-jurídica.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
ORLANDO DE MELO E SILVA
, nos autos da Ação Ordinária de Extinção de Débito Cedular Hipotecário ajuizada em face de
BANCO DA AMAZONIA S.A
.

Versa a inicial que o autor contraiu empréstimo junto ao Banco requerido, representado pela cédula de crédito rural hipotecário, registrada em cartório. Ocorre que apenas parte desse empréstimo foi disponibilizado,

ficando retido aproximadamente 27.000,00 (vinte sete mil reais), alegando o banco variados motivos.

Apesar do valor retido, o projeto foi instalado, todavia, ao passar por perícia médica, foi determinada sua incapacidade física permanente para o trabalho, por ser portador de Adenocarcinoma Acinar Prostático, razão pela qual requereu a quitação do débito logo no vencimento da primeira parcela, com fulcro no Dec- lei 73 de 21/1966, combinado com o dec-lei 61.867 07/12/1967, tendo o banco enviado notificação de que tal pedido foi indeferido.

Nesses termos, requereu que fosse julgada procedente a ação.

Contestação ID
Num. 429647.

Manifestação à contestação ID Num. 429650.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios

no montante de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão
ORLANDO DE MELO E SILVA
interpôs recurso de apelação alegando que é aposentado por invalidez permanente e por isso requer a desoneraçao de pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Sustenta que requereu em seu benefício a aplicação das regras do CDC, tendo a sentença ignorado tal pedido, julgando o feito após 07 anos se atendo apenas ao descrito na inicial, cerceando o direito do apelante.

Afirma que a questão perdeu seu objeto, tendo em vista o pagamento da dívida, com base na lei 13.340/2016, tendo sido comunicado ao juízo antes mesmo da sentença.

Por fim, alega que f
ace a conexão entre as ações que tramitam por varas competentes (68 . Vara Cível e 10'. Vara Cíveis) onde ficou extinta a relação de crédito com a quitação, nada autoriza a manutenção da decisão ora recorrida.

Por tais motivos, requer seja conhecido e julgado procedente a presente apelação para os fins de extinção do processo independente do pagamento das custas e honorários profissionais.

Contrarrazões Id
Num. Num. 429665.

Após contrarrazões, o apelado peticionou aos autos, requerendo que o processo fosse extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, tendo em vista o pagamento do débito realizado pelo apelante. Todavia, por não haver possibilidade da extinção na forma requerida pelo apelado, razão pela qual indefiro referido pedido.

O apelado requereu novamente a extinguir oportunamente o feito na forma do Art. 90 §3º do c/c 485, InC. VI do CPC.

Após determinação desta magistrada, para que o setor
competente

digitalizasse de maneira correta o recurso de apelação, tendo em vista estar ilegível referida solicitação foi atendida, razão pela qual esta magistrada relatou acima a insatisfação do apelante.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão que de fato precisa ser analisada neste recurso, eis que faz parte de sua alegação, está na alegação de que
a questão perdeu seu objeto, tendo em vista o pagamento da dívida, com base na lei 13.340/2016, tendo sido comunicado ao juízo antes mesmo da sentença, motivo pelo qual
deve haver a extinção do processo independente do pagamento das custas e honorários profissionais.

Primeiramente há de se falar que após impugnação a assistência judiciária, o magistrado singular acolheu a pretensão do réu e negou os benefícios da gratuidade, determinando que o autor recolhesse custas processuais (ID Num. 429658), o que fora devidamente cumprido.

Com efeito, em análise minuciosa verifiquei que de fato a transação foi comunicada ao juízo de origem antes da prolatação da sentença, que se perfez com sua publicação datada em 16/10/2017, conforme certidão de ID
Num. 429664, enquanto a transação foi protocolada nos autos em 27/09/2017, conforme ID Num. 429664
.

Nesses termos, deveria o magistrado singular verificar referida transação, observando-se a quitação do débito, e, portanto julgar extinta a ação por ausência de interesse processual, não fazendo, resta nula a sentença, de modo que se encontrando o feito maduro para o julgamento, pode haver o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.013, § 3º).

Em análise do presente feito, constata-se que as partes transacionaram quanto ao pagamento da dívida, tendo a mesma quitada em sua integralidade. Desse modo, considerando que houve tal comunicação antes mesmo de prolatada a sentença, conforme acima referenciado, cabe aplicabilidade do art. no art. 90, § 3º, do CPC, a saber:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Assim, considerando que o fundamento da apelação diz respeito única e exclusivamente a questão das despesas processuais e honorários advocatícios e que a transação ocorreu antes da sentença, entendo que a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, ficam as partes dispensadas das custas processuais remanescentes, se houver.

No entanto, no que concerne aos honorários advocatícios estes deverão ser pagos, tanto em decorrência de não serem enquadrados no parágrafo mencionado, quanto pela aplicação do princípio da causalidade, onde se permite afirmar que quem deu causa a ação, deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo em casos em que ocorre a perda de objeto, em decorrência da quitação do débito. Ressalte-se que no caso dos autos, observando-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, deve-se perquirir quem perderia a demanda, que no caso dos autos mostra-se notório a autora/apelante, tendo em vista ter requerido a quitação da dívida em decorrência de um seguro obrigatório

que não abrange a alegação por ele informada, qual seja, ser acometido por um câncer de próstata.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.
3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.
4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.
5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, extinguindo a ação objeto do presente recurso , por ausência de interesse processual, condenando a parte autora ao pagamento apenas em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de complexidade técnico-jurídica.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023